Tribunal: STF
Processo: ARE 1570285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL.



    ESTUPROS COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA, SUBMISSÃO DE ADOLESCENTES À PROSTITUIÇÃO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, TUDO EM CONCURSO MATERIAL.



    EM PRELIMINAR.



    Alegação de quebra da cadeia de custódia da prova. Rejeição. Os fatos ora sob análise compõem intrincada investigação, que apurou inúmeros crimes imputados a diversos réus, âmbito em que vários inquéritos foram abertos para a melhor investigação de todos os fatos. Algumas condutas e sua respectiva autoria foram identificadas antes de outras, o que gerou a oferta de diversas denúncias em processos autônomos, não havendo falar em violação à reserva de jurisdição no caso, em que a acusação optou, de forma legal, por desmembrar as imputações de acordo com as provas que surgiam no curso das investigações. Muito embora não estejam juntados a estes autos todos os inquéritos referentes à universalidade de todos os fatos investigados, inclusive os já denunciados e/ou julgados, aqueles que dizem respeito aos réus estão distribuídos ao longo dos 13 volumes e um apenso deste processo-crime, em cujo âmbito é possível a exata identificação dos inícios das investigações quanto a cada um dos réus nele residentes. De resto, a representação da única vítima do crime de estupro neste processo também está materializada nos autos, daí ressaindo a legitimação ativa do Ministério Público para a causa denunciada. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.



    Extinção da punibilidade pela prescrição. Extinção da punibilidade pela prescrição (retroativa) do réu V.D. nos crimes de coação no curso do processo, pela pena fixada na sentença - 01 ano e 06 meses de reclusão para cada fato -, pois transcorridos mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória.



    NO MÉRITO.



    SUBMISSÃO DE ADOLESCENTES À EXPLORAÇÃO SEXUAL. DELITO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS.



    No âmbito do art. 244-A, caput, da Lei n° 8.069/90, comete a conduta típica aquele que, dolosamente, mediante ato coercitivo, obriga uma criança ou adolescente a utilizar seu corpo como produto de consumo para práticas sexuais, pois o núcleo do tipo é o verbo submeter, que significa reduzir à obediência, sujeitar, subjugar. Na espécie, o acervo produzido nos autos não comprova a ocorrência dos fatos denunciados nesta seara, impondo-se a manutenção dos veredictos absolutórios recorridos (seis apelados).



    ESTUPROS PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONTRA A VÍTIMA C.R.F.



    Nesta seara imputacional, impõe-se a manutenção dos veredicto de inculpação proferidos contra os réus V.D. e L.A.C. Materialidade e autoria dos fatos comprovadas nas declarações seguras e coerentes da vítima, roboradas nos depoimentos das demais testemunhas e nos laudos psicológicos elaborados, que confirmam, modo induvidoso, os abusos sexuais por eles cometidos.



    Por outro lado, impende manter o veredicto absolutório do réu J.D.M.S., à ausência de comprovação suficiente da imputação deduzida contra ele. Prova frágil no ponto.



    Pleito recursal acusatório de incidência da Lei nº 8.072/90. Desacolhimento. Manutenção da sentença recorrida no ponto, que não reconheceu a hediondez dos crimes, inclusive em face da inaplicabilidade do art. 9º da LCH. Na espécie, inclusive, não há prova de que os crimes pelos quais ambos estes réus foram condenados tenham ocorrido após o início da vigência da Lei nº 11.464/2007. Jurisprudência pacificada pelo STF, sob a égide do princípio, direito e garantia constitucional que veda a aplicação retroativa de lei penal material mais gravosa ao acusado.



    COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO PRATICADA PELA RÉ S.H.S.S.V.



    Absolvição da ré mantida. Vítimas que não são claras em demonstrar em que consistiram as ameaças feitas pela ré, não havendo prova segura de que tenha usado de violência ou grave ameaça contra as ofendidas.



    PENAS.



    Mantida a pena do réu L.A.C., vai declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição retroativa, pela pena fixada na sentença - 06 anos e 06 meses de reclusão -, bem assim em face da sua idade ao tempo da sentença — mais de 70 anos —, o que conduz o prazo prescricional para 06 anos, prazo transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória.



    Redução do quantum da pena carcerária definitiva aplicada ao réu V.D., em face da redução da sua pena base, mantido o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.



    DE OFÍCIO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU V.D. PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO. APELOS MINISTERIAL E DA DEFESA DE L.A.C. DESPROVIDOS, COM EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APELO DA DEFESA DE V.D. PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8.2, "c", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente